Tribunal: TJSP
Processo: 2188489-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão de regime, afastando-se a necessidade da submissão do paciente ao exame criminológico para aferição da presença do requisito de ordem subjetiva – Impossibilidade – Matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.